Tribunal: TJES
Processo: 0001459-37.2020.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001459-37.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JACKELINE FLORINDO DE FREITAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46)
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação em que a parte autora, em síntese, alega ser policial civil e pleiteia que a GSE (gratificação de serviço extra) componha a base de cálculo do adicional de férias e de seu 13º salário.

2.
O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos reflexos da gratificação de serviço extra quando do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento, razão pela qual
a
parte requerida interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma do julgado. Em contrarrazões, a autora pleiteia pela manutenção da sentença.

3. Inicialmente é necessário destacar que o processo estava suspenso aguardando julgamento do Processo de Uniformização de Interpretação de Lei nº 1013/2023. Contudo, referido processo foi extinto em decorrência de homologação de pedido de desistência formulado pelo Estado do Espírito Santo, revogando-se a suspensão dos processos em grau recursal.

4. A decisão homologatória da desistência registrou, ainda, que a matéria dos autos já foi objeto de análise da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Recursais nº 0000015-21.2023.8.08.9101, julgado em 28/02/2024 cujo trânsito em julgado ocorreu em 15/03/2024.

5. Nesse sentido,
a Gratificação de serviço extraordinário (GSE) se trata de verba de natureza transitória,
pro labore faciendo
, conforme determina a Lei Complementar nº 439/08, que apenas é passível de recebimento quando há efetiva prestação do serviço
: “
Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para o cargo de Agente de Polícia Civil, da carreira de policial civil, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil. § 1º O subsídio dos policiais civis, de que trata esta Lei Complementar, será fixado por lei, em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória,
nos termos do § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil. § 2º Excetuam-se do § 1º as
parcelas de caráter eventual,
relativas a serviço extraordinário e à função gratificada de chefia. Art. 2º O serviço extraordinário, a que se refere o § 2º do artigo 1º,
dependerá da efetiva prestação de serviço em atividade
fim de polícia, condicionado à escala prévia de serviço extra, não podendo exceder a 24 (vinte e quatro) horas mensais. [...] § 3º A escala de serviço extra, de que trata este artigo,
não se incorpora aos proventos de inatividade e não incide previdência
”

– grifei.

6.
Ademais, a Lei Complementar acima mencionada ainda instituiu o subsídio como forma de remuneração dos Agentes da Polícia Civil, o qual não pode sofrer qualquer incorporação, conforme dispõe o art. 39, §4º da Constituição Federal. Ainda, com relação ao terço constitucional férias deve ser aplicado o mesmo entendimento, uma vez que o art. 7º XVII da CF dispõe que as férias serão remuneradas com pelo menos um terço a mais que o salário normal, o qual deve ser entendido como o subsídio da parte.

7. Por fim,
a tese exarada no PUIL foi de que não é possível a concessão de efeitos reflexos da GSE no 13º salário e férias, uma vez que esses têm como base o subsídio e, não sendo verba passível de incorporação, não é possível considerar os eventuais valores recebidos a título de GSE para o cálculo das verbas: “
Como consta em ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do pedido e lhe conferir acolhimento para o fim de fixar a seguinte tese: ‘a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação ‘de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim
’” (TJES. Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000015-21.2023.8.08.9101. Relator MM. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA).

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos iniciais, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

9. Sem condenação em verbas sucumbenciais, diante da reforma da sentença.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)